Tribunal: STF
Processo: HC 198328
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Hortolândia/SP, no inquérito nº 1500156-08.2020.8.26.0229, implementou medidas protetivas de urgência contra o paciente, consistentes em proibição de aproximar-se da vítima e de manter contato por qualquer meio de comunicação, ante o crime do artigo 147 (ameaça) do Código Penal. Concluiu-as necessárias, ressaltando que, sob efeito de substância ilícita e bebida alcoólica, ameaçou a vítima, companheira, de morte, caso o deixasse. 
    Em 30 de setembro de 2020, determinou a prisão preventiva. Aludindo a depoimento da vítima e a mensagens e fotos enviadas por meio de celular, realçou descumprida medida protetiva de urgência, no que realizadas novas ameaças de morte, mencionando estar o paciente armado. Destacou o risco de reiteração criminosa. Salientou estar foragido. Assentou indispensável garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. 
    O mandado de prisão foi cumprido em 14 de fevereiro de 2021. Em 16 seguinte, o Juízo deixou de acolher pedido de revogação da custódia preventiva, frisando persistirem os motivos que a ensejaram.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 646.882/SP.
    A impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato. Afirma inexistir ciência das medidas protetivas. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Diz desproporcional a prisão, considerado o crime imputado. Alega a ausência de dolo. Aponta agendada audiência de instrução e julgamento para 18 de junho de 2021, a indicar demora excessiva.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. Sucessivamente, postula a antecipação da audiência. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Documento juntado revela que o Juízo, no processo-crime nº 1500420-25.2020.8.26.0229, acolheu requerimento de antecipação da audiência para 14 de abril próximo.
    Não foi possível acessar o andamento do processo, uma vez sob sigilo. 
    Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerada a impetração de nº 194.216, em favor do paciente, também voltada à revogação da custódia provisória. A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 23 de fevereiro último, indeferiu a ordem, nos termos do voto de Vossa Excelência.
    2. Cumpre reiterar a óptica veiculada no habeas corpus nº 194.216:
    […] 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, assentou o descumprimento de medida protetiva de urgência. Aludindo a depoimento da vítima e a mensagens e fotos enviadas por meio de celular, realçou haver o paciente, após a imposição da medida, feito novas ameaças de morte, mencionando encontrar-se armado. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    […] 
    Quanto ao pedido sucessivo, além de ter o Juízo, a requerimento da defesa, antecipado, para 14 de abril próximo, a audiência de instrução, descabe imiscuir-se no calendário de atos processuais do Órgão.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator